Tribunal: TJES
Processo: 5003971-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003971-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003971-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
VIDA PREGRESSA VOLTADA AO CRIME.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
REQUISITOS DO CÁRCERE CONFIGURADOS.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. A

preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Hipótese em que o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados, levando-se em consideração a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e dos materiais associados ao tráfico) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003971-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE ALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0000605-11.2023.8.08.0011,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) os entorpecentes encontrados por policiais foram localizados em local distante do lugar em que o paciente estava, não se podendo concluir que as drogas lhe pertenciam; (ii) é falsa a narrativa de que o paciente dispensou vinte pinos da substância análoga à cocaína; (iii) o paciente é pessoa reintegrada à sociedade, pai de família e exerce trabalho lícito; (iv) medidas cautelares seriam suficientes para resguardar o bom andamento processual; (v) o cárcere decorre da preocupação em trancafiar o paciente em razão de sua vida pregressa, sem deixar-se de levar em consideração os fatos específicos.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta da denúncia (id. 4777990, pp. 34/35), no dia 25 de fevereiro de 2023, por volta de 19h26min, na Rua Sebastiana Cândida Silva, local conhecido como Rua do Beco do Chucky, Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, o paciente foi flagrado trazendo consigo e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “maconha” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que a prática criminosa contou com emprego de arma de fogo.

De acordo com a peça acusatória, durante patrulhamento tático pelo Bairro Zumbi, policiais militares avistaram um indivíduo que estava sem camisa e possuía tatuagens no braço. Ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo dispensou ao chão duas sacolas de cor branca que trazia consigo. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem do sujeito, identificado como Carlos Alexandre Alves (ora paciente) e, ao recolherem as sacolas dispensadas por ele, os policiais encontraram em seu interior vinte pinos de cocaína.

Além disso, com auxílio de um semovente (cachorro), foram localizados a cerca de trinta metros do local da abordagem, embaixo de uma máquina de lavar, tipo tanquinho, uma submetralhadora artesanal, municiada com quinze munições calibre .380, um simulacro de arma de fogo, 66 (sessenta e seis) tiras da substância semelhante à maconha, 142 (cento e quarenta e duas) buchas de maconha, 01 (uma) porção de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas de maconha, 84 (oitenta e quatro) pinos da droga conhecida como cocaína, 11 (onze) frascos contendo a substância vulgarmente chamada de “loló”, 190 (cento e noventa) pedras de crack, 01 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e sacolinhas do tipo “sacolé”, além de uma balança de precisão.

Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia com base na gravidade do fato e na periculosidade concreta do agente criminoso (evidenciada na reincidência), para o fim de garantir a ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“
Ressalto, como dito, que
o autuado possui condenação criminal transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de entorpecentes.
O fato de reincidir em crime demonstra a sua personalidade voltada à prática de crime, motivo pelo qual somente a segregação cautelar pode salvaguardar a Sociedade. Não se trata de antecipação de pena, mas de evitar a prática de novos crimes já que, mesmo após ser condenado, o autuado veio a praticar novos delitos.
Ressalte-se inclusive que o autuado foi submetido à sistemática da audiência de custódia no processo 0003473-93.2022.8.08.0011, em 27/10/2022, ocasião em que teve concedida sua liberdade provisória, mediante o cumprimento das medidas cautelares fixadas na ocasião. Portanto, não há razões para lhes restituir novamente a liberdade, já que a presente audiência não se presta a fomentar a criminalidade e a impunidade.

Assim, o fato de ter sido novamente preso, bem justifica o posicionamento deste magistrado acerca da impossibilidade e inadequação de se adotar um posicionamento indevidamente liberal, ou mesmo garantista.
Especialmente quando se tem em vista que o Ordenamento Jurídico não deve garantir apenas os direitos do preso, mas também da sociedade, sob pena de se estimular o chamado GARANTISMO HIBERBÓLICO MONOCULAR, conforme leciona a melhor doutrina (Ex.: FISCHER, Douglas et. al. Garantismo Penal Integral, 1ª Ed. Bahia: Ed. Jus podium, 2010, págs;. 25-50).
Portanto, a gravidade do fato, bem como a periculosidade concreta do agente criminoso (evidenciada por sua reincidência específica) demonstram a necessidade da manutenção do autuado preso, já que sua reiteração de condutas delituosas denota, de forma concreta, uma propensão do indiciado em cometer tais crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública.
No caso em exame, o risco de prática de novos crimes é concreto, palpável, apto a justificar de forma consistente a manutenção da prisão provisória. Estando, presentes, a princípio, a materialidade delitiva, bem como existindo indícios de autoria, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do custodiado, estando também presente a necessidade de garantir a ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, que deflui também de seu histórico criminal, na reiterada prática de crimes. Assim, resta configurada que a conduta imputada é grave exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública.”

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, uma vez que a conduta do paciente foi associada à titularidade de quantidade significativa de entorpecentes, além de arma de fogo e material para embalo de drogas (vinte pinos de cocaína, uma submetralhadora artesanal, municiada com quinze munições calibre .380, um simulacro de arma de fogo, 66 (sessenta e seis) tiras da substância semelhante à maconha, 142 (cento e quarenta e duas) buchas de maconha, 01 (uma) porção de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas de maconha, 84 (oitenta e quatro) pinos da droga conhecida como cocaína, 11 (onze) frascos contendo a substância vulgarmente chamada de “loló”, 190 (cento e noventa) pedras de crack, 01 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e sacolinhas do tipo “sacolé”, além de uma balança de precisão).

Destarte, deve-se reputar idônea a versão apresentada pelos policiais militares que presenciaram o flagrante, sujeitos neutros e sem interesse na causa.

Nesse diapasão, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022).

Não bastasse, o paciente tem condenação anterior por crime de tráfico de drogas (0012040-02.2011.8.08.0011), além de responder a uma ação penal pelo mesmo crime (0003473-93.2022.8.08.0011). Ademais, a autoridade coatora destacou o seguinte sobre a vida pregressa do réu:

“
O paciente possui extensa ficha criminal, vez que cumpria pena na execução penal 0075414-55.2012.8.08.0011 e evadiu-se do sistema prisional no dia 07/07/2017, não sendo novamente encontrado para continuidade do cumprimento da pena, vindo a sua execução penal a ser extinta pela prescrição executória em 17/08/2021, tendo em vista a redução do prazo prescricional pela metade (menor de 21 anos).

(...)

Conforme mencionado na decisão de fl. 18, o réu foi preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas (0003473-93.2022.8.08.0011), recebendo a liberdade provisória em audiência de custódia no dia 26/10/2022, sendo novamente preso em flagrante nos presentes autos no dia 25/02/2023, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei de Drogas, inclusive descumprindo as cautelares fixadas nos autos 0003473-93.2022.8.08.0011”

Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Em outras palavras, o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados, levando-se em consideração a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e dos materiais associados ao tráfico) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)